Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000020-16.2019.8.07.0014 RECORRENTE: BRUNO FERREIRA CONFORTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANDADO DE BUSCA E APRENSÃO DE OBJETOS DO RÉU. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE BENS ALHEIOS À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MOLESTAMENTO AO MORADOR NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. COAUTORIA EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PLEITOS DESCABIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO CIRCUSTÂNCIAS DO CRIME NA 1a FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Realizada a medida de busca e apreensão de objetos do réu com vistas à formação de convicção do julgador com amparo em duas ordens judiciais, cumpridas dentro do prazo de validade de 30 (trinta dias), não se vislumbra afronta aos mencionados dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal, tampouco a alegada apreensão de bens alheios à determinação judicial. Ademais, não tendo obtido êxito a Defesa em demonstrar o molestamento ao morador por parte da polícia, no cumprimento dos aludidos mandados, e considerando o fato de que o decreto condenatório se encontra fundamentado na confissão do réu, em consonância com outras provas mais robustas, sem menção à prova indiciária produzida a partir do cumprimento desses mandados, não verifica o alegado prejuízo, razão pela qual não há necessidade de se decretar a nulidade na produção de prova indiciária obtida a partir dessas ordens judiciais, nos termos ao artigo 563 do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio da pas de nullité sans grief. 2. Demonstrado nos autos, pela confissão do réu, em consonância com a palavra da vítima e as filmagens de circuito interno de câmaras de segurança da loja, o fato de que o réu efetivamente subtraiu bens pertencentes à vítima, com unidades de desígnios, em companhia de outrem e com emprego de arma de fogo, de forma que é possível concluir que a sua participação foi imprescindível/essencial para êxito da empreitada criminosa, não prosperam os pleitos de absolvição por insuficiência probatória, afastamento das majorantes relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como de reconhecimento de participação de menor importância. 3. Na análise da culpabilidade deve-se observar o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual, na espécie, ultrapassa a prevista no tipo penal, na medida em que o réu praticou novo crime quando ainda estava no cumprimento de pena por condenação anterior, demonstrando pouco caso com a justiça e a lei. 4. Possuindo o apelante 2 (duas) condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que, na primeira fase da dosimetria de pena, uma delas seja usada para desabonar a circunstância judicial relativa aos antecedentes do réu e a outra, para reconhecimento de reincidência. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 5. Escolhida pelo julgador uma das causas de aumento para majorar o crime de roubo (emprego de arma), torna-se plenamente possível a transposição de outra sobejante (concurso de agentes) para que seja valorada como circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime) na primeira fase da dosimetria da pena, sem que isso caracterize exacerbação indevida da pena-base. 6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de nulidade de busca e apreensão rejeitada. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 155, 157, e 564, inciso I, todos do Código de Processo Penal, alegando ilicitude das provas relativas à busca e apreensão da arma de fogo utilizada no delito, tendo em vista que foram realizadas em endereço distinto da definida no processo 322-0/2018. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 240 a 250, ambos do CPP, uma vez que foram apreendidos bens alheios à determinação judicial e houve molestamento de moradores; c) artigos 68 do Código Penal, porque a exasperação da pena-base referente às moduladoras judiciais da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, foi baseada em alegações genéricas e inerentes ao tipo penal. Em sede de extraordinário, alega afronta aos artigos 1o, 3o, 5o, inciso LIV, e 83, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na alínea “a”, do recurso especial. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 155, 157, 564, inciso I, 240 A 250, todos do CPP, e 68 do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso extraordinário não merece seguir no que tange à apontada ofensa aos artigos 1o, 3o, 5o, inciso LIV, e 83, todos da CF,ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003